Tribunal: STF
Processo: RE 595825
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE 
   SAÚDE - SUS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CONDIÇÕES PARA O 
   RESSARCIMENTO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Ao 
   fundamentar sua decisão, o órgão judicante não é obrigado a rebater 
   todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões 
   bastantes de seu convencimento.
Nos termos da jurisprudência desta 
   Corte, não é cabível recurso extraordinário quando a análise da 
   questão invocada depender do exame prévio de norma 
   infraconstitucional.
Ausência de omissão, obscuridade ou 
   contradição.
Embargos de declaração rejeitados.